Tribunal: TJSP
Processo: 1040040-08.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DE 2a CLASSE. ATO ADMINISTRATIVO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. Pretensão do candidato voltada ao reconhecimento de ilegalidade do ato eliminatório na fase de investigação social, bem como à reparação por danos morais. Sentença de improcedência na origem. Manutenção. Edital que expressamente prevê possibilidade de exclusão do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DE 2a CLASSE. ATO ADMINISTRATIVO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. Pretensão do candidato voltada ao reconhecimento de ilegalidade do ato eliminatório na fase de investigação social, bem como à reparação por danos morais. Sentença de improcedência na origem. Manutenção. Edital que expressamente prevê possibilidade de exclusão do candidato no certame em razão da não entrega de documentação no prazo. Autor que deixou de entregar o "Certidão de Distribuição Criminal", "Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporação" e do "Histórico Escolar e o Certificado de Conclusão do Ensino Médio". Legalidade do ato da Administração. Eventual permissão de apresentação extemporânea e de forma excepcional às regras do Edital resultaria em violação ao princípio da impessoalidade. Majoração da verba honorária (art. 85, §11, CPC), observada a gratuidade judiciária. Recurso não provido.